Tribunal: TJSP
Processo: 1006266-56.2016.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Pretensão deduzida no escopo de lograr acesso às informações lançadas no banco de dados de proteção ao crédito por empresa. Manifesta inadequação da via processual eleita. Não comprovação de prévio pedido administrativo descumprido. Recurso repetitivo n. 1.349.453/MS do C. STJ. Contrato padronizado e disponibilizado nas lojas físicas e no website da empresa.

Ementa:
APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Pretensão deduzida no escopo de lograr acesso às informações lançadas no banco de dados de proteção ao crédito por empresa. Manifesta inadequação da via processual eleita. Não comprovação de prévio pedido administrativo descumprido. Recurso repetitivo n. 1.349.453/MS do C. STJ. Contrato padronizado e disponibilizado nas lojas físicas e no website da empresa. Precedentes. Presente a conduta colaborativa da ré que, sem resistir à pretensão exibitória atendeu o escopo prático almejado pela autora, tem-se por caracterizado o reconhecimento jurídico do pedido exibitório, sem imputação de ônus sucumbenciais à ré, mercê da aplicação do princípio da causalidade. Sentença mantida, com observação.

Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318204
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006266-56.2016.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante ADRIANA LUIZ
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VIA VAREJO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006266-56.2016.8.26.0347 -Voto no
2
VOTO No 6888
APELAÇÃO No 1006266-56.2016.8.26.0347
APELANTE: ADRIANA LUIZ (Justiça Gratuita)
APELADO: VIA VAREJO S/A.
COMARCA: MATÃO 1a VARA
JUIZ: MARCOS THERENZENO MARTINS
APELAÇÃO.
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
Pretensão
deduzida no escopo de lograr acesso às informações
lançadas no banco de dados de proteção ao crédito por
empresa. Manifesta inadequação da via processual eleita.
Não
comprovação
de
prévio
pedido
administrativo
descumprido. Recurso repetitivo n. 1.349.453/MS do C. STJ.
Contrato padronizado e disponibilizado nas lojas físicas e no
website da empresa. Precedentes. Presente a conduta
colaborativa da ré que, sem resistir à pretensão exibitória
atendeu o escopo prático almejado pela autora, tem-se por
caracterizado o reconhecimento jurídico do pedido exibitório,
sem imputação de ônus sucumbenciais à ré, mercê da
aplicação do princípio da causalidade. Sentença mantida,
com observação.

Recurso desprovido, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 144/145, de relatório
adotado, diante da exibição dos documentos de fls. 37/62, 63/143 e
144/145, julgou procedente a ação de obrigação de fazer, com pedido de
tutela de urgência, ajuizada por Adriana Luiz em face de Via Varejo S/A.,
mas sem condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.
Inconformada, recorre a autora (fls. 147/152), sob
os auspícios da justiça gratuita (fls. 36), batendo-se, em suma, pela
existência de pretensão resistida, considerando a notificação da ré, sem
êxito, sendo de rigor a sua condenação ao pagamento das verbas
sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade. Pugna pela
reforma do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006266-56.2016.8.26.0347 -Voto no
3
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser a
autora beneficiária da justiça gratuita (fls. 36).
O
recurso
foi
regularmente
processado
e
contrariado (fls. 155/160).
Não
houve
manifestação
de
oposição
ao
julgamento virtual.
É o relatório.
De proêmio, impende registrar que o pedido é de
condenação da ré ao pagamento das verbas sucumbenciais, o que inclui
as custas e despesas processuais, não se limitando, portanto, aos
honorários advocatícios sucumbenciais. Dessa forma, considerando a
maior extensão do pedido recursal, deve ser aproveitada a justiça gratuita
igualmente por seu patrono.
Recurso infundado, com observação.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer, em que a
autora sustenta ter tido seu nome negativado nos órgãos de proteção ao
crédito por uma "suposta" dívida referente ao valor de R$ 72,60 na data de
08.02.2013, apontada como vinculada ao contrato no 22154200102795,
conforme informação inserida pela ré nos cadastros restritivos de proteção
ao crédito (fls. 32). Pede a tutela de urgência para determinar ver retirado
seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e, ao final, a exibição do
referido documento que comprove a exigibilidade do débito, seu
vencimento e consectários legais incidentes (fls. 01/20).
Em contestação, a ré defendeu a existência e
exigibilidade do débito, carreando aos autos documentos comprobatórios
do negócio jurídico havido entre as litigantes, consubstanciado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006266-56.2016.8.26.0347 -Voto no
4
contrato de compra e venda de panela elétrica, em 08.01.2013, pelo valor
de R$ 64,90 (fls. 114), a ser pago em três parcelas de R$ 24,20, após a
inclusão dos encargos legais, documento com assinatura idêntica à da
autora. Apontou o inadimplemento desde a primeira parcela (fls. 47).
Diante da inadimplência das demais, disse ter inscrito o nome da autora
perante os órgãos restritivos de proteção ao crédito. Pleiteou pela
improcedência da ação (fls. 41/54).
A
r.
sentença
hostilizada
reconheceu
a
apresentação dos documentos pretendidos, azo pelo qual julgou
procedente o pedido, sem a condenação das partes ao pagamento das
verbas sucumbenciais (fls. 144/145).
Inicialmente, observa-se tratar-se de ação judicial
visando à exibição de documentos
pretensão primária
, nominada de
obrigação de fazer. Conforme reconhecido por esta Colenda Câmara,
apesar de admissível a pretensão de exibição de documentos em ação
autônoma, na peculiaridade deste caso concreto, a rigor, seria a autora
carecedora da ação, por falta de interesse de agir.
Com efeito, não restou demonstrada notificação
válida prévia ao ajuizamento da demanda e, por conseguinte, a recusa da
ré. O vício referido é extraído da notificação
encaminhada à ré a fls. 30/31, na qual declinado endereço desconhecido
para o recebimento da documentação solicitada (fls. 31, último parágrafo).
Ainda que a autora declinasse o endereço de seu patrono, a notificação
igualmente
padeceria
de
vício,
porquanto
desacompanhada
de
instrumento de procuração outorgando poderes para o recebimento.
Assim, o requerimento encaminhado por meio da
referida notificação extrajudicial não se mostra apto a comprovar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006266-56.2016.8.26.0347 -Voto no
5
imprescindível pedido administrativo prévio dirigido à ré para a obtenção
da providência almejada pela parte autora.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça decidiu em incidente de recurso repetitivo, que “a propositura da ação
cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é
cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a
demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação do prévio
pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do
serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária” (REsp
1.349.453/MS, Relator Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j, 10.12.2015).
No âmbito desta Colenda Câmara, no sentido da
orientação propugnada, confira-se o seguinte precedente:
"EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - Negativação indevida - Ação cautelar -
Sentença de indeferimento da petição inicial e de extinção sem
resolução do mérito por falta de interesse de agir - Apelo da requerente
- Necessidade de esgotamento da esfera administrativa - Inocorrência
- Requerimento administrativo inválido - Indicação de endereço de
terceiro, sem envio de procuração - Circunstância de fato que enseja a
extinção do processo sem resolução do mérito - Ação proposta contra
empresa que disponibiliza canais de comunicação com o consumidor -
Providências da esfera administrativa não esgotadas - Apelação
desprovida"
(Apelação
1023502-83.2016.8.26.0100;
Rel.
Des.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN, j. 14/08/2017).
A ação está condicionada a certos requisitos,
dentre eles, o interesse de agir, isto é, pretensão a um provimento com
observação estrita da necessidade da prestação jurisdicional e da
adequação do iter eleito, não observado neste caso concreto.
Noutro giro, da leitura da peça inicial permite-se
concluir que o objetivo da autora é, na verdade, discutir o débito objeto do
apontamento de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, ou
ainda, de modo mais específico, obter o reconhecimento da invalidade da
negativação (pedido de tutela de urgência para determinar a exclusão do
nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito
fls. 18), e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006266-56.2016.8.26.0347 -Voto no
6
exatamente obter a apresentação do contrato ou documento similar,
circunstância a reforçar a inadequação da via processual eleita. Afinal, a
dedução de tal pretensão sem o prévio conhecimento do substrato fático
subjacente ao ilícito pressuposto, se me afigura em tudo e por tudo
prematura.
Sem embargo de tais considerações, tendo em
vista o espírito de colaboração com que se houve a ré, ao colacionar aos
autos, a despeito do vício apontado, a documentação de fls. 112 e ss., bem
atendendo ao escopo prático perseguido pela autora, e presente ainda a
diretriz de primazia do julgamento de mérito, vislumbro adequado à
espécie considerar-se operado o reconhecimento jurídico do pedido
exibitório.
A despeito do desfecho de reconhecimento jurídico
do pedido, tendo em conta o percurso inválido da provocação na esfera
administrativa, tenho por descabido cogitar-se da imputação dos ônus
sucumbenciais à ré, por força da aplicação do princípio da causalidade.
Assim, a r. sentença hostilizada merece ser
mantida, com observação.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso, com observação.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
RELATOR